Tribunal: TJDFT
Processo: 0725522-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS PROTELATÓRIAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida viola o princípio da dialeticidade recursal e impõe o não conhecimento do recurso quanto a pedidos genericamente formulados. Recurso parcialmente conhecido.
2. Cabe ao juiz indeferir a produção de provas protelatórias ou desnecessárias quando o conjunto de provas documentais é suficiente para formar o convencimento do julgador, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova oral ou pericial evidentemente desnecessárias. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida.